Tribunal: TJBA
Processo: 8012303-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012303-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CASA PIA E COLEGIO DOS ORFAOS DE SAO JOAQUIM Advogado(s): NATALIA SERVA BOTELHO, DANIEL DE ARAUJO GALLO AGRAVADO: Réus Desconhecidos Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE E DO ESBULHO. INDEFERIMENTO MANTIDO. DECISÃO FUNDADA NA PROXIMIDADE DO JUÍZO COM A PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de manutenção de posse formulado em ação possessória, sob o fundamento de ausência de comprovação da posse anterior da agravante sobre a fração do imóvel e da prática de esbulho pelos agravados, nos termos dos requisitos legais previstos nos arts. 561 e 562 do CPC/2015. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que indeferiu a liminar de manutenção de posse deve ser reformada, diante da alegada comprovação da posse anterior da agravante e da ocorrência de esbulho possessório pelos agravados. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de medida liminar em ação possessória depende da demonstração cumulativa da posse, da turbação ou esbulho, da data do ato ofensivo e da continuidade da posse, conforme dispõe o art. 561 do CPC/2015. O juízo de origem conclui, com base nos elementos constantes dos autos, que a agravante não comprovou a efetiva posse da fração do imóvel alegadamente esbulhado, tampouco a delimitação física e a ocupação do bem, o que inviabiliza o deferimento da medida pleiteada. O exame da prova em sede de liminar é prerrogativa do magistrado de primeiro grau, que, por estar mais próximo da realidade processual, exerce juízo discricionário com base no princípio da imediatidade da prova. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a decisão que concede ou indefere liminar possessória somente pode ser revista pela instância superior em caso de evidente ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na hipótese dos autos. A ausência de demonstração da posse efetiva e da existência de turbação ou esbulho configura insuficiência probatória para concessão da tutela de urgência, também à luz do art. 300 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8012303-21.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CASA PIA E COLEGIO DOS ORFAOS DE SAO JOAQUIM e como agravados Réus Desconhecidos. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)